Tribunal: TJDFT
Processo: 0720085-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVALÊNCIA DO ENUNCIADO 345 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 973.
1. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou a vigência do Enunciado 345 sob a égide do CPC/2015, ante a superveniência do artigo 85, § 7o, do Codex, por força da decisão exarada pelo eminente Ministro Gurgel de Farias, relator do REsp 1.648.238/RS (Tema 973), no sentido de serem devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que não haja impugnação, afastando a incidência do artigo 1o-D da Lei n.o 9.494/1997.
2. Estabelecida a tese, não mais subsiste óbice para a fixação das verbas honorárias.
3. Recurso provido.